Tribunal: TJDFT
Processo: 0008407-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008407-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 56584033, o SINDIRETA e outros requereram o arquivamento do feito. Instado, o Distrito Federal concordou com o pedido (ID: 58942367). A execução foi julgada extinta em relação aos substituídos CLEUSA APARECIDA RODRIGUES GALVÃO, CLERIDA MARIA COSTA MACHADO, CLEITON DAS CHAGAS FERNANDES, CLEIA RUAS DE SOUSA, CLEIDE SILVA SANTOS, CLEIDISMAR VAZ SILVA GONÇALVES, CLEOMAR DA COSTA PINHEIRO, CLEONICE DA SILVA AGUIAR e CLEGIO SILAS DIONIZIO (ID: 9722017, 37063755, 48691035 e 56140263). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Intimem-se as partes para esclarecer se houve o pagamento do requisitório expedido em favor de CLEIA MARIA FERREIRA (ID: 11499204). Brasília, 10 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR